Tribunal: TJSP
Processo: 1026239-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Serviços de telefonia. 1. Indevida interrupção sem causa da prestação de serviço, relativa a 444 linhas telefônicas. 2. Não comprovação do restabelecimento do serviço determinada em sede de tutela de urgência. 3. Danos morais configurados, decorrentes da ofensa à honra objetiva da empresa requerente. Recurso de apelação não provido.